Tribunal: TJSP
Processo: 2237589-13.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Preliminar de litispendência – Rejeição – No mérito, Impugnação das "(i) Lei no 10.723, de 18 de outubro de 1993; (ii) do art. 1o da Lei no 13.705, de 08 de dezembro de 2005, e (iii) dos incisos II e IV e expressões "salário esposa" e "Lei Municipal no 7.508, de 21 de outubro de 1975 (art. 2o), alterada posteriormente pela Lei Municipal no 7.553, de 25 de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Preliminar de litispendência – Rejeição – No mérito, Impugnação das "(i) Lei no 10.723, de 18 de outubro de 1993; (ii) do art. 1o da Lei no 13.705, de 08 de dezembro de 2005, e (iii) dos incisos II e IV e expressões "salário esposa" e "Lei Municipal no 7.508, de 21 de outubro de 1975 (art. 2o), alterada posteriormente pela Lei Municipal no 7.553, de 25 de fevereiro de 1976 (art. 7o)" constantes no inc. III do art. 86 da Lei no 16.000, de 23 de fevereiro de 2012", todas do Município de São Carlos – Dispõe sobre criação de vantagens relativas a 14o Salário, Salário esposa e Assiduidade, conferida a todos os servidores do Município de São Carlos – Inconstitucionalidade das normas citadas - Afronta aos artigos 111 e 128 da Carta Paulista – 14o salário: vantagem que a par de não atender efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço, atrela-se a condição que é considerada "dever" do servidor público (assiduidade e regularidade ao trabalho) - Salário esposa - Inequívoca a violação aos princípios da razoabilidade e da moralidade - Estado civil do servidor não guarda relação com suas atividades - Ausente qualquer causa justificadora do benefício – Expressão "salário-esposa" contida em normas posteriores à Constituição que faz referência a leis não recepcionadas pelo ordenamento constitucional vigente – Inconstitucionalidade por arrastamento - Precedentes deste Egrégio Tribunal - Invalidação das normas "ex tunc", ressalvada a não repetição dos valores percebidos de boa-fé até a data da publicação deste acórdão, em homenagem ao princípio da segurança jurídica - Inconstitucionalidade das normas reconhecida.